Tribunal: TJBA
Processo: 0378462-60.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0378462-60.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMANUELE VITA DE SOUZA e outros (4) Advogado(s): OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, ENY BITTENCOURT , KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA e outros (4) Advogado(s):ENY BITTENCOURT , KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ANIMAL NA PISTA. MORTE DO MOTORISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E ADEQUADAS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. INOBSERVÂNCIA. ARTIGO 14 DO CDC. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS FIXADOS NO QUANTUM DE R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA VIÚVA E DO FILHO DO DE CUJUS. MAJORADOS PARA O QUANTUM DE R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) SENDO R$150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS PARENTES (FILHO E COMPANHEIRA). ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSÃO MENSAL MAJORADA PARA O VALOR TOTAL DE 3 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DE CADA PAGAMENTO, CABENDO A CADA AUTOR A QUOTA PARTE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS ACIONADAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 0378462-60.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelantes e apelados EMANUELE VITA DE SOUZA e outro, CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo dos autores EMANUELE VITA DE SOUZA e outro, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos das acionadas CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S.A e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala das sessões, Salvador(BA) 8 de agosto de 2023. Presidente JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça